Tribunal: CARF
Processo: 12448.724607/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724607/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.768 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
GILBERTO LUIZ DOS SANTOS SALGADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis as despesas de custeio efetivas e necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, desde que devidamente
comprovadas com documentos hábeis idôneos escriturados em Livro Caixa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Podem ser indeferidas, a juízo da autoridade julgadora, as solicitações de
diligências ou perícias quando as considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer deduções com despesas de Livro
Caixa no valor total de R$ 308,25.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-84.917,
proferido pela 21a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724607/2012-51
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.768 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724607/2012-51

Janeiro I (RJ) DRJ/RJ1 (e-fls. 660/670) que manteve parcialmente o auto de infração (e-fls.
558/581), no exercício de 2009.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
Cientificado do lançamento em 23/04/2012, fl. 582, o contribuinte apresentou,
em 23/05/2012, por meio de procurador, a defesa, de fls. 587/592, na qual apresenta os
seguintes argumentos, em síntese:
Diversas despesas foram consideradas indedutíveis e glosadas pela fiscalização
sob o argumento de que não foram comprovadas.
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR – Decreto 3.000/99, nos arts. 75 e
76 dispõe sobre a possibilidade e as condições da dedução das despesas lançadas no
Livro Caixa.
A dedutibilidade dessas despesas depende também da comprovação de sua
efetividade mediante a apresentação de documentação idônea.
No curso da fiscalização, apresentou farta documentação que comprovava a
efetividade de diversas despesas glosadas por meio do Auto de Infração sob o
argumento de “pagamento não comprovado”.
Apresenta novamente comprovação das despesas consideradas como não
comprovadas na autuação, conforme relação abaixo:
Por fim, requer o sujeito passivo que a impugnação seja julgada procedente,
com o consequente cancelamento da glosa das despesas efetuadas pela fiscalização e a
extinção do crédito tributário.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Das glosas não contestadas
O contribuinte não traz argumentos contrários à glosa das despesas do Livro
Caixa, que somam R$ 9.159,16, e que estão abaixo enumeradas. Trata-se de matérias
não impugnadas, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72, consolidando-se a
exigência fiscal:
(...)
Das glosas contestadas
Podem ser deduzidas da remuneração auferida pelo trabalho não assalariado,
inclusive dos titulares de serviços notariais e de registro, as despesas discriminadas no
Livro Caixa, desde que comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos e se
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Sobre essa
matéria é imperativo ressaltar o que dispõe a Lei no 8.134/90, art. 6o a seguir
transcrito:
(...)
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.768 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724607/2012-51

Pela leitura do dispositivo, identificam-se três grupos diferenciados de despesas
dedutíveis: (a) a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício;
(b) os emolumentos pagos a terceiros; e (c) as despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Constituem despesas dedutíveis enquadráveis no primeiro grupo a
“remuneração paga a terceiros”, assim entendido o salário pago pelo empregador ao
empregado, de forma regular, em retribuição a trabalho prestado, bem como os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários, desde que haja vínculo
empregatício entre eles (inc. I do caput do art. 75, do RIR/99).
O segundo grupo, “emolumentos pagos a terceiros”, compreende os valores
pagos aos serventuários públicos, pela execução de atos cartorários, judiciais e
extrajudiciais relacionados com a atividade exercida pelo contribuinte.
Tem-se um terceiro grupo que abrange as chamadas despesas de custeio que
seriam aquelas sem as quais o contribuinte não teria como exercer o seu ofício de
modo habitual e a contento, como por exemplo, aluguel, água, luz, telefone, material
de expediente e consumo.
Importante destacar que as despesas constantes deste último grupo, “despesas
de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora”,
requerem uma análise individualizada de cada despesa e da atividade desenvolvida
pelo profissional, a fim de se determinar a essencialidade do dispêndio e a
possibilidade deste se enquadrar como uma despesa de custeio passível de dedução.
Como exemplos corriqueiros temos: aluguel, água, luz, telefone, condomínio –
vinculados ao local onde se exerce a atividade profissional –e despesas com material
de consumo.
Por fim, cumpre lembrar que toda e qualquer dedução pleiteada no Livro Caixa
deve ser comprovada mediante a apresentação de documento hábil e idôneo, conforme
estabelecido no § 2o do art. 6o da Lei no 8.134/1990, anteriormente transcrito.
Passa-se à análise das despesas impugnadas de R$ 4.316,51 que constaram do
quadro que integrou a defesa:
(...)
Quanto aos valores contestados da glosa da despesa de contribuições à
previdência social, foi acatado apenas o valor cujo pagamento foi devidamente
comprovado no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, qual seja, o
montante de R$ 672,76, da competência de abril de 2008, com pagamento em maio de
2008. Os demais pagamentos constantes do sistema já haviam sido considerados pela
fiscalização.
Os recibos emitidos pela Fiel do Méier Distribuidora e Confecções Ltda
(Material Médico Hospitalar) foram glosados pela fiscalização por entender se tratar
de documento inábil. Estes, no entanto, estão sendo aceitos, tendo em vista que
contêm todas as informações necessárias à identificação da pessoa jurídica, inclusive
CNPJ e endereço.
Em que pese a nota fiscal ser o documento próprio e não o recibo, nos termos
do art. 1o. da Lei no 8.846, de 1994, a emissão de nota fiscal, recibo ou documento
equivalente, relativo à venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de
alienação de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito da legislação do imposto
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.768 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724607/2012-51

sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da
operação. Assim, depreende-se que não há hierarquia de ordem ou qualquer
preferência, para fins de comprovação, no tocante à emissão de nota fiscal, recibo ou
documento equivalente.
Por fim, no caso da Copiadora R-Til, o contribuinte trouxe uma ordem de
serviço relativa a agosto de 2008, que não foi acatado pela fiscalização por se tratar de
documento inábil. Ocorre que, com a defesa, foi comprovada a efetiva transferência do
numerário do interessado para a pessoa jurídica, fl. 615, ensejando o acatamento da
despesa por ter sido comprovada.
Quanto às despesas não acatadas, o contribuinte não sanou a falta apontada pela
fiscalização, conforme esclarecimentos prestados na planilha acima, não havendo
qualquer outra modificação a ser implementada.
Dessa forma, restabelece-se a dedução de Livro Caixa no valor de R$ 1.266,76.
Uma vez que foi aceita parte das despesas glosadas é necessário rever o cálculo
da multa isolada aplicada, que corresponde a 50% (cinquenta por cento), sobre o valor
do pagamento mensal a título de carnê leão que deixar de ser efetuado na forma da
legislação reproduzida neste Voto.
Considerando que as deduções acatadas não integram a base de cálculo
tributária, também não cabe recolhimento de carnê leão sobre o valor destas, devendo
ser este excluído da base de cálculo da multa isolada, conforme abaixo demonstrado:
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 682/687), o recorrente, inconformado
com a Decisão de piso, em síntese, reitera os argumentos expendidos em sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matérias em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas de Livro Caixa no valor total de R$ 3.049,75, conforme os
valores constantes da planilha (e-fls.668).
Mérito
Solicitação de diligência
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.768 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724607/2012-51

O recorrente solicita a realização de diligência à Unidade Preparadora para que
esta confirme os pagamentos das despesas de contribuição à previdência social de seus
funcionários, caso a documentação apresentada não seja suficiente.
No presente caso, entendo ser totalmente desnecessário tal procedimento, não
vislumbrando motivo que justifique tal medida. O interessado teve várias oportunidades de trazer
aos autos tais comprovantes, não o fazendo. Ademais, pode-se inferir que a julgadora de piso fez
buscas aos sistemas informatizados da RFB (e-fls. 668 último parágrafo) a fim de identificar e/ou
confirmar tais recolhimentos. Isto posto, e com base no artigo 18 do Decreto 70.235/72, rejeito o
requerimento do contribuinte.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Dedução indevida de Despesas de Livro Caixa
O recorrente em sua defesa alega, em síntese, que a principal razão do não
reconhecimento dos pagamentos efetuados a título de despesas de contribuição à previdência
social dos seus funcionários foi, segundo a decisão recorrida, a ausência de comprovação do
pagamento no "sistema informatizado da Receita Federal". Nesse sentido, apresentamos
novamente a comprovação das despesas de contribuição à previdência social dos seus
funcionários
Já em relação às outras despesas, o julgamento de piso afirmou que o interessado
não sanou as faltas apontadas pela fiscalização. Desta forma, apresenta documentação que
comprova a efetividade de diversas despesas consideradas "não comprovadas" pela decisão
recorrida.
O interessado apresentou, ainda, em 17 de setembro de 2019, memorial com o fito
de esclarecer e reiterar os principais pontos de interesse desta lide administrativa.
De início, convém reproduzir trechos do Termo de Constatação Fiscal, constante
da respectiva autuação (e-fls. 569/571).
1- Não comprovou o efetivo recolhimento do INSS dos funcionários referentes
aos meses onde houve a glosa como o fez nos meses de março, junho e setembro de
2008
(pagamentos
ocorridos
em
10/03/2008,
10/06/2008
e
10/09/2008,
respectivamente), somente apresentou como comprovante os recibos assinados pelos
funcionários onde constam os descontos a esse título.
2- Os lançamentos em duplicidade especificados na RDG do ano-calendário de
2008, em quase todos os meses, ocorrem porque o contribuinte faz o registro com as
despesas do INSS e outras contribuições descontadas dos salários dos empregados e
depois no registro da despesa com salários dos funcionários, quando o faz pelo valor
bruto.
3- A despesa com reparo de elevadores nos meses de março e abril de 2008
também não foi comprovada, pois apenas foi apresentado um comprovante de
pagamento do condomínio onde a mesma não está relacionada.
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.768 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724607/2012-51

4- Os comprovantes apresentados para a Copiadora R-Til (janeiro) e Fiel do
Méier (abril, junho e dezembro) não são documentos hábeis para comprovação das
despesas lançadas no Livro-caixa, pois tratam de ordem de serviço ou recibo sem
acompanhamento da respectiva Nota Fiscal.
5- O valor referente às férias da funcionária Rosana Ribeiro foi glosado por ter
sido lançado em duplicidade, uma vez no total das despesas com salários e a segunda
em item separado.
6- A despesa e pagamento da Taxa de Inspeção Sanitária referente ao mês de
março de 2008, no valor de R$ 250,07, apesar de não estar relacionada no
encaminhamento dos documentos, a exceção dos demais, foi comprovada.
(...)
- Não foram consideradas despesas de custeio as despesas não necessárias e
indispensáveis à manutenção da fonte produtora, ou seja, ao exercício da atividade
fim, aquelas relativas a "Caixinha Consultório", pois, além de se tratarem,
principalmente, de despesas com refeições, os documentos apresentados como
comprovantes, tais como ordem de serviço ou recibo sem acompanhamento da
respectiva Nota Fiscal de compra ou serviços, não se revestiam das formalidades
exigidas.
- Notas Fiscais sem identificação do comprador, como nome e/ou CPF, ou sem
a descrição do item comprado não são documentos hábeis para comprovação de
despesas.
- Cupons fiscais e outros tipos de comprovantes de pagamento sem
identificação do comprador ou vendedor, como nome e/ou CPF/CNPJ, não são
documentos hábeis para comprovação de despesas, ou seja, foram considerados sem
identificação ou documento inábil.
- Compra de doces, lanches, refrigerantes, almoços e outras despesas não
essenciais ao exercício da atividade fim foram glosadas pois não são despesas
dedutíveis.
- Os valores lançados em duplicidade e aqueles aos quais não foi comprovado o
efetivo pagamento, como já descrito anteriormente.
O interessado deixou de contestar, em sede de impugnação, algumas das despesas
lançadas, conforme lista (e-fls. 665).
O julgamento de piso reconheceu parcialmente algumas despesas solicitadas pelo
impugnante, mantendo a glosa em outras, as justificativas constam do voto (e-fls. 668/669), bem
como seu respectivo demonstrativo (e-fls. 667/668):
A base legislativa para este assunto constam dos artigos 75 e 76 do Decreto no
3.000/99, in verbis:
Decreto 3.000/99
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.768 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724607/2012-51

respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §
1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
Pela legislação acima transcrita, poderão ser deduzidas, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade: a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo
empregatício, e os encargos trabalhistas e previdenciários; os emolumentos pagos a terceiros; e
as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, sendo responsabilidade do contribuinte a comprovação da veracidade das receitas e
das despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
Isto posto, passamos a análise individualizada das glosas mantidas pelo
julgamento de piso, com sua respectiva justificativa:
1. Contribuição à Previdência Social: – despesas glosadas pela falta de
comprovação do efetivo recolhimento.
O interessado informa na peça recursal que reapresenta os comprovantes destas
despesas, conforme documento de no 01 (e-fls. 693/717).
Da análise destes, pode-se verificar que tratam-se de recibos de pagamento de
salários de seus empregados, com exceção da Guia de Previdência Social – GPS (e-fls. 702),
referente a competência 04/2008, já considerada pelo julgamento de piso.
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.768 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724607/2012-51

Recibos de pagamento de salário não são documentos hábeis para comprovação
do efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias, no caso, somente demonstram que
houve o desconto da contribuição relativa a seus empregados. O documento probatório eficaz,
neste caso, seriam Guias de Previdência Social - GPS, iguais a do documento (e-fls. 702) já
acatada.
Isto posto voto pela manutenção da glosa sobre as deduções das despesas com
Livro Caixa deste item.
2. Tele Limp LTDA – despesas glosadas pelos seguintes motivos: Nota Fiscal
com data de emissão ilegível (e-fls. 719); e Nota Fiscal emitida em mês diverso do escriturado no
Livro Caixa (e-fls. 720).
O interessado reapresenta diversos documentos (e-fls. 719/740) a fim de
comprovar a efetividade das demais despesas consideradas como não comprovadas.
Da análise destes documentos acompanho o entendimento do julgamento de piso
em relação ao ilegível, contudo discordo da manutenção da glosa sobre a Nota Fiscal no 9.484,
de 11/07/2008, no valor de R$ 67,35, lançada no mês de abril/2008. Em que pese a divergência
entre as datas de emissão do documento e a lançada como despesa no Livro Caixa, o fato é que a
despesa ocorreu, conforme comprova o documento.
Isto posto voto pelo restabelecimento da dedução de despesas com Livro Caixa
da nota fiscal no 9.484 (e-fls. 720).
3. Copiadora R-TIL – Despesas glosadas porque os comprovantes apresentados
são ordens de serviço e não comprovante de pagamentos (e-fls. 721/723).
Da análise destes documentos acompanho o entendimento do julgamento de
piso, não havendo reparos a ser feito. Ressaltamos que a ordem de serviço (e-fls. 722) foi
acatada pelo julgamento anterior por ter sido acompanhada do depósito em conta corrente da
copiadora (e-fls. 737).
Isto posto voto pela manutenção da glosa sobre as deduções das despesas com
Livro Caixa deste item.
4. JC Tinturaria LTDA. – Despesas glosadas porque não foram especificados os
serviços ou não continham a identificação do comprador (e-fls. 724/735).
Da análise destes documentos acompanho o entendimento do julgamento de piso
em relação as notas fiscais que não informam o destinatário dos serviços, contudo discordo da
manutenção da glosa sobre as notas fiscais no 69.013, 70.489 e 71.034 (e-fls. 728, 730 e 731).
Isto posto voto pelo restabelecimento da dedução de despesas com Livro Caixa
das notas fiscais acima citadas, no valor total de R$ 149,00.
5. Bazar e Papelaria Humaitá LTDA. – Despesa glosada porque não continha a
identificação do comprador (e-fls. 736).
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.768 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724607/2012-51

Da análise do documento discordo da manutenção da glosa sobre esta despesa,
segundo o pergunta e respostas de IRPF contempla o presente caso, in verbis:
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS NO LIVRO CAIXA
389 — Podem ser aceitos tickets de caixa, recibos não identificados e documentos
semelhantes para comprovar despesas no livro Caixa?
Não. Tais despesas devem estar discriminadas e identificadas para serem comprovadas
como necessárias e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
O cupom fiscal de caixa eletrônico, emitido por terminais de pontos de venda, é
documento hábil para comprovação da despesa, desde que haja perfeita identificação
da despesa realizada.
Isto posto voto pelo restabelecimento da dedução de despesas com Livro Caixa
do cupom fiscal (e-fls. 736), no valor de R$ 31,50.
6. Papelaria e Livraria Mister Book LTDA. – Despesa glosada porque o cupom
identifica como cliente Lia (e-fls. 738).
Da análise do documento discordo da manutenção da glosa sobre esta despesa,
pois Lia Cupolillo é empregada na Clínica do recorrente como demonstra o recibo de
pagamento (e-fls. 694), bem como o endereço constante no documento é o de seu
estabelecimento comercial.
Isto posto voto pelo restabelecimento da dedução de despesas com Livro Caixa
do cupom fiscal (e-fls. 738,), no valor de R$ 60,40.
7. Fiel do Méier Distrib e Confecções LTDA. – Despesa glosada, porém já
acatada pelo julgamento de piso (e-fls. 739).
Bem, após a análise individualizada anterior, podemos afirmar que permaneceram
as glosas constantes no quadro abaixo:
Mês/Ano
Valor total
Mês/Ano
Valor total
Jan / 2008
R$ 815,72
Jul / 2008
R$ 0,00
Fev / 2008
R$ 163,92
Ago / 2008
R$ 672,76
Mar / 2008
R$ 129,64
Set / 2008
R$ 182,27
Abr / 2008
R$ 81,00
Out / 2008
R$ 201,92
Mai / 2008
R$ 0,00
Nov / 2008
R$ 163,92
Jun / 2008
R$ 230,35
Dez / 2008
R$ 100,00
Por todo o exposto, voto pelo restabelecimento parcial das deduções com
despesas de Livro Caixa, no valor total de R$ 308,25.
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.768 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724607/2012-51

Considerando o restabelecimento parcial das despesas glosadas é necessário que a
Unidade Preparadora reveja o cálculo da multa isolada aplicada, que corresponde a 50%
(cinquenta por cento), sobre o valor do pagamento mensal a título de carnê leão que deixar de ser
efetuado na forma da legislação reproduzida neste Voto.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL, para restabelecer as deduções com despesas de Livro Caixa, no
valor total de R$ 308,25.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital